Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731030-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON MONSUETH ALVES, ALEX DA SILVA PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ANDERSON MONSUETH ALVES, que REJEITOU a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e que a obrigação é inexigível. Pede a atribuição ode efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018 ajuizado por ANDERSON MONSUETH ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o pagamento do valor de R$ 32.416,11 (trinta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais, onze centavos). Impugnação do Distrito Federal, ID 237633007. Na oportunidade, impugnou a justiça gratuita deferida e alegou a inexigibilidade da obrigação, com base no tema 864 do STF. Não trouxe o montante que entende devido, nem impugnou os cálculos do exequente. Réplica ID 237687936. É o relato do necessário. Decido. 1) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Distrito Federal argumentou que a parte exequente recebe mais de nove mil reais brutos e que os descontos por empréstimos, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, não enseja em justiça gratuita. Sem razão. A análise da realidade econômica da parte exequente, para fins de concessão de gratuidade de justiça, deve considerar a remuneração líquida, no momento do ajuizamento da ação, sob pena de impedimento indevido do acesso à justiça, contrariando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, Constituição Federal). Assim, não há como focar, apenas, a remuneração bruta do exequente, sem considerar os gastos atuais. No caso em tela, além dos empréstimos, há pensão alimentícia, resultando em uma remuneração líquida próxima dos três mil reais. Isto posto, mantenho a gratuidade judiciária. 2) DA INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, conforme expressamente reconhecido pelo v. acórdão exequendo, o qual distanciou-se expressamente da tese firmada no Tema 864, ao reconhecer que a controvérsia não envolve revisão geral anual, mas sim a correta aplicação da Tabela “20/40 horas” prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, norma específica direcionada a determinada categoria funcional — os técnicos da Carreira de Assistência Pública à Saúde. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. (..)” Pois bem. DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). Deveras, para a obtenção do benefício não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a remuneração líquida do agravado está abaixo de três mil reais, o que, por ora, justifica a concessão do benefício. INEXGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). Dessa forma, em cognição sumária, não se verifica a existência de equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator